Tribunal: STF
Processo: HC 261659
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Yeda Maria Caldeira Carvalho, em favor de Nelson da Silva Carvalho Filho, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.033.188/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para condenar o paciente, como incurso nos arts. 296, § 1º, I, por duas vezes, 304, c/c o art. 297, caput, por duas vezes, todos do Código Penal, às penas de 06 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 32 dias-multa. 



    No Superior Tribunal de Justiça, a defesa aponta nulidade de intimação da defesa quanto ao julgamento do recurso de apelação e demais atos contidos no mencionado recurso. 



    Aduz, nesse sentido, que a existência de erro material na grafia do nome do paciente, outrora apelado, obstou a perfectibilização da intimação do julgado, razão pela qual os embargos de declaração foram opostos intempestivamente e, por conseguinte, sobreveio o trânsito em julgado da condenação. 



    Sustenta que "[s]em a correta identificação da parte, o ato de comunicação é inexistente no plano jurídico, não podendo dar início à contagem de qualquer prazo" (eSTJ fl. 3). 



    Diante dessas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para reconhecer "a nulidade absoluta das intimações realizadas com erro no nome do paciente, anular o v. Acórdão que não conheceu dos primeiros Embargos de Declaração por intempestividade, determinando-se que o referido recurso seja considerado tempestivo e devidamente julgado pela autoridade coatora" (e-STJ fl. 5).



    A ordem foi denegada em 11.9.2025. No dia seguinte, a impetrante veio a esta Corte, requerendo “seja a ordem de Habeas Corpus CONCEDIDA em definitivo, para: 1. Confirmar a medida liminar; 2. Anular a r. decisão monocrática proferida pela Autoridade Coatora no HC n.º 1033188/SP; 3. Determinar a anulação da certidão de trânsito em julgado exarada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecendo a tempestividade do Recurso Extraordinário interposto, a fim de que o mesmo seja devidamente processado e submetido ao juízo de admissibilidade, garantindo ao Paciente o pleno exercício do seu direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição em sua máxima extensão”



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ao contrário do registrado pela impetrante, o presente caso não tem relação com a súmula 691, porquanto o Ministro Relator, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do habeas corpus, da qual cabe agravo interno.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    Todavia, verifico ilegalidade manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    “Insta asseverar que o impetrante não se insurge contra a ausência de intimação da defesa técnica, mas aduz que o erro de grafia no nome do réu teria impedido a plena ciência da defesa quanto ao julgamento do recurso de apelação e demais atos no referido processo. 



    Da leitura dos excertos transcritos, tem-se que o Tribunal consignou que "o nome do réu equivocado como mero erro material, desprovido de qualquer potencial lesivo ao exercício do direito de defesa ou ao devido processo legal", bem como que " os demais dados identificadores permaneceram inalterados, sendo certo que a Defesa técnica se manteve plenamente ciente dos atos processuais". 



    No caso, observo que não logrou a defesa demonstrar de que maneira um erro material no nome da parte seria capaz de inquinar de nulidade a escorreita intimação da defesa técnica, notadamente porque "os demais dados identificadores permaneceram inalterados, sendo certo que a Defesa técnica se manteve plenamente ciente dos atos processuais" (www.stj.jus.br).



    Colhe-se dos autos que a defesa foi devidamente intimada do ato em nome de NELSON DA SILVA CARVALHO PINTO, mas permaneceu inerte porque seu constituinte se chama NELSON DA SILVA CARVALHO FILHO.



    Segundo a defesa, quando recebeu intimação em nome de Nelson da Silva Carvalho Pinto, não poderia imaginar jamais que dizia respeito a seu cliente Nelson da Silva Carvalho Filho, tese, a priori, irrazoável, se não fossem dois detalhes.



    O primeiro: “A defesa do Paciente é patrocinada pela Impetrante, advogada com 73 anos de idade, e pelo próprio Paciente, advogado com 65 anos de idade, que, além da idade avançada, encontra-se sob compreensível e profundo abalo emocional por figurar como réu em uma ação penal.”



    O segundo: o equívoco os induziu ao erro e à perda do prazo por apenas 1 (um) dia. 



    Nada obstante seja dever do advogado se atentar às intimações dos atos processuais, é razoável que a impetrante, com 73 anos de idade, haja se equivocado na leitura da comunicação processual.



    Não bastasse, o ato ora impugnado reconheceu a intempestividade em 5.8.2025 e, em menos de dois meses, a impetrante já está nesta Corte para ver contornado o imbróglio.



    É dizer: a impetrante demonstra boa-fé na sua celeridade em buscar o STJ e esta Corte, ao contrário de outros casos em que a defesa se cala e segura uma suposta nulidade para suscitar anos depois, numa evidente nulidade de algibeira.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo a ordem de ofício para anular a certidão de trânsito em julgado e determinar a apreciação do mérito dos embargos de declaração opostos. (Processo 1500234-80.2023.8.26.0072 - Nona Câmara de Direito Criminal do TJSP).



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente